Tribunal: TJSP
Processo: 0012865-20.2009.8.26.0526
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação cível - Embargos à execução fiscal - ISS dos exercícios de 1997 a 2001 - Serviços bancários - Acórdão deu parcial provimento ao recurso para reconhecer a decadência em relação aos débitos com vencimentos no período de 30/01/1997 a 30/06/1997 - Alegação de omissão - Inocorrência - Pretendida rediscussão da matéria - Impossibilidade - Não cabe, em sede de embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação cível - Embargos à execução fiscal - ISS dos exercícios de 1997 a 2001 - Serviços bancários - Acórdão deu parcial provimento ao recurso para reconhecer a decadência em relação aos débitos com vencimentos no período de 30/01/1997 a 30/06/1997 - Alegação de omissão - Inocorrência - Pretendida rediscussão da matéria - Impossibilidade - Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão - Embargos de declaração rejeitados.